Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Andrea Carolina Lins de Gois em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pela Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de sua convocação para participar do curso de formação profissional com início no dia 02.02.2023, indeferira a liminar que reclamara almejando que fosse convocada para participar da aludida fase do certame seletivo no qual se inscrevera. Segundo o provimento guerreado, os requisitos necessários para o exercício do cargo de “Professor - Bioética” foram alterados para estabelecer o critério de “graduação em cursos de saúde e mestrado concluído em Bioética”. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação da agravante no sentido de que alguns dos candidatos aprovados e convocados para o curso de formação não cumprem a nova exigência editalícia deve ser aferida pela comissão do concurso por ocasião da posse, momento da entrega dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para admissão no cargo. Assinalara a julgadora que não afigura-se possível presumir unicamente com lastro na consulta dos currículos cadastrados em plataforma da internet que os candidatos não possuem os requisitos para o cargo, notadamente quando a comprovação somente é realizada em momento posterior ao curso de formação. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que inscrevera-se no concurso público para provimento de cargos de professor da carreira do magistério superior do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2022-UNDF/REIT, tendo concorrido para uma das vagas de “Professor-Bioética”. Assinalara que, em consonância com o edital do certame originalmente publicado, fora prevista como requisito para o exercício do cargo de “Professor-Bioética” a graduação em Psicologia e mestrado em Psicologia. Informara que, posteriormente, esse requisito editalício fora retificado, exigindo-se para o exercício do cargo individualizado graduação em curso de saúde e mestrado concluído em Bioética. Esclarecera que o certame é composto por duas etapas, contendo cada etapa duas fases, de modo que a primeira etapa encerra a realização de prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, ao passo que a segunda etapa prevê curso de formação profissional de caráter classificatório e eliminatório e avaliação de títulos de caráter unicamente classificatório. Informara que o edital do concurso previra 2 (duas) vagas para provimento imediato do cargo de “Professor-Bioética” e 6 (seis) vagas para formação de cadastro de reserva. Registrara que obtivera aprovação na primeira etapa da seleção, restando classificada na 12a (décima segunda) posição, portanto, fora do número das vagas previstas no edital, inclusive para o cadastro de reserva. Acentuara que foram convocados para a segunda etapa do certame, consubstanciada no curso de formação profissional, os candidatos aprovados até a 9a (nona) posição. Noticiara que 4 (quatro) dos candidatos convocados para a segunda etapa do concurso não cumprem o requisito editalício de mestrado concluído em Bioética, devendo ser excluídos do certame. Asseverara que, consoante consulta à internet na plataforma Lattes, os candidatos individualizados possuem apenas mestrado em Psicologia, não atendendo à comprovação escolar exigida pelo concurso. Apontara a ilegalidade da convocação de candidatos que não satisfazem integralmente à exigência editalícia do concurso, restando violados os princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da impessoalidade. Ressaltara que, com a exclusão dos quatro candidatos individualizados, diante da classificação que obtivera, será alcançada pelo número de vagas oferecidos para a convocação para participar do curso de formação profissional. Pontificara que, nesse contexto, ostentando mestrado em Bioética e havendo atendido a todos os requisitos do edital do concurso, deve ser imediatamente convocada para participar do curso de formação profissional. Salientara que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão da liminar que postulara, não lhe fora concedido, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-lo e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da recusa indevida de ser convocada para participar das fases posteriores do certame. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação retratada, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança e, outrossim, evidenciado o risco da lesão positivado na omissão ilegal da sua convocação, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Andrea Carolina Lins de Gois em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pela Reitora Pro Tempore da Universidade do Distrito Federal, consubstanciado na ausência de sua convocação para participar do curso de formação profissional com início no dia 02.02.2023, indeferira a liminar que reclamara almejando que fosse convocada para participar da aludida fase do certame seletivo no qual se inscrevera. Segundo o provimento guerreado, os requisitos necessários para o exercício do cargo de “Professor - Bioética” foram alterados para estabelecer o critério de “graduação em cursos de saúde e mestrado concluído em Bioética”. Pontuara o julgado, outrossim, que a alegação da agravante no sentido de que alguns dos candidatos aprovados e convocados para o curso de formação não cumprem a nova exigência editalícia deve ser aferida pela comissão do concurso por ocasião da posse, momento da entrega dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para admissão no cargo. Assinalara a julgadora que não afigura-se possível presumir unicamente com lastro na consulta dos currículos cadastrados em plataforma da internet que os candidatos não possuem os requisitos para o cargo, notadamente quando a comprovação somente é realizada em momento posterior ao curso de formação. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento liminar que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, decorrente da não convocação da agravante para participar do curso de formação profissional previsto como etapa classificatória e eliminatória do concurso público para provimento dos cargos da carreira do magistério superior do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2022-UNDF/REIT, especialidade “Professor-Bioética”. A impetração, a seu turno, fora aviada sob o fundamento de que a agravante teria sido preterida ao não ser convocada para participar de aludida etapa, pois convocados concorrentes que não cumpririam os pressupostos editalícios. Alinhado objeto deste recurso, sobreleva pontuar que são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não verifica-se no caso em tela a presença dos pressupostos legais, notadamente a plausibilidade do direito invocado. Conforme se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos da ação de segurança subjacente, a Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes publicara edital de concurso público destinado ao provimento de cargos da carreira magistério superior do Distrito Federal, e, segundo o disposto na norma interna, para a especialidade Professor-Bioética, foram previstas 2 (duas) vagas[1], para provimento imediato, e 6 (seis) vagas para cadastro de reserva. Em consonância com o edital[2] e sua retificação[3], o certame constituíra-se de duas etapas, contendo cada etapa duas fases, de modo que a primeira etapa encerra a realização de prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, ao passo que a segunda etapa prevê a participação em curso de formação profissional, de caráter classificatório e eliminatório, e avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório. Confira-se: “1.2 O concurso público de que trata este edital constará de 2 (duas) etapas, conforme a seguir: 1.2.1 A 1a (primeira) etapa será composta por 2 (duas) fases, a saber: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 1.2.2 A 2a (segunda) etapa será composta por 2 (duas) fases, a saber: a) curso de formação profissional, de caráter unicamente classificatório e eliminatório; e b) avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório.” Deve ser registrado que, como condição para investidura no cargo de “Professor-Bioética”, após aprovação no certame, previra o edital que o candidato deve possuir graduação em curso da área de saúde e mestrado concluído em Bioética, como se infere do abaixo reproduzido[4]: “4 DAS CONDIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA A ADMISSÃO NO CARGO 4.1 Ser aprovado no concurso público. (...) 4.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme especificidades dispostas na Tabelas 3 e 4, constantes, respectivamente, dos subitens 5.1 e 5.1.1 deste edital. 4.6.1 Títulos de graduação: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de bacharelado fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 4.6.2 Títulos de pós-graduação lato sensu (especialização): certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, acompanhado do respectivo histórico escolar, nos termos da Resolução CNE/CES no 1, de 6 de abril de 2018; 4.6.3 Títulos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado): diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu, fornecido instituição de ensino superior (IES) reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), nos termos da Resolução CNE/CES no 7, de 11 de dezembro de 2017. 4.6.4 Os diplomas de cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por instituições estrangeiras de educação superior e pesquisa, legalmente constituídas para esse fim em seus países de origem, comprovada a revalidação ou reconhecimento por instituição de educação superior brasileira, nos termos do disposto na Resolução CNE/CES no 3, de 22 de junho de 2016.’ (...) Tabela 3 - Distribuição das vagas de professor de educação superior por área, titulação mínima e carga horária. (...) Professor-Bioética Graduação em cursos de Saúde e Mestrado concluído em Bioética.” De seu turno, a agravante fora aprovada no certame, obtendo a 12a (décima segunda) posição na ordem de classificação[5]. Portanto, a classificação que obtivera fora além do número de vagas oferecido para provimento imediato pelo edital (duas vagas) e fora do número de vagas para formação do cadastro de reserva (seis vagas). Há que ser consignado, ainda, que foram convocados para participar da segunda etapa do certame, consubstanciada no curso de formação profissional, os 9 (nove) primeiros colocados no certame, restando observada a regular ordem de classificação[6]. Cientificada da convocação, a agravante realizara pesquisa no sítio eletrônico lattes.cnpq[7], que abriga currículos profissionais, aferindo que 4 (quatro) dos candidatos convocados para a segunda etapa do concurso não cumprem o requisito editalício de graduação em curso de saúde e mestrado concluído em Bioética, devendo, segundo defendera, ser excluídos do certame e convocados os demais candidatos aprovados para participarem do curso de formação profissional que realizem aludidos pressupostos. Entendera a agravante que a convocação dos candidatos que reputa não realizarem os pressupostos exigidos para investidura no cargo implicaria preterição ao direito que a assiste. As alegações formuladas, contudo, carecem de lastro legal, porquanto é atribuição da comissão do concurso aferir quais candidatos preenchem ou não as condições estabelecidas pelo edital para o exercício do cargo de “Professor-Bioética”, não assistindo a nenhum concorrente poder ou direito a fazer essa investigação. A mera assertiva lastreada em informações que colhera em sítio eletrônico não pode ser assimilada como retrato fiel da realidade acadêmica dos candidatos convocados para o curso de formação profissional. Há que ser consignado que, de acordo com o item 4.9 do edital do concurso[8], o candidato, no ato da inscrição no certame, declara que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse. Destarte, no momento da posse é que os candidatos aprovados deverão comprovar terem concluído mestrado em Bioética, estando a aferição da realização desse comandado reservada à banca examinadora e ao próprio órgão, antes da nomeação e investidura no cargo. Destarte, caso o aprovado não comprove a satisfação dos requisitos editalícios, deverá lhe ser recusada a posse, legitimando, aí sim, eventual convocação dos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação. Fica patente, então que, antes desse momento, ressoa inviável a exclusão dos candidatos convocados para participarem do curso de formação e a convocação da agravante para participar das fases posteriores do certame. Alinhavadas essas ilações, afere-se que a legalidade do ato administrativo, assim considerada nessa fase inaugural da ação de segurança, conforme pontuado, não se afigura violada pela comissão do concurso, que legitimamente observara a ordem de classificação dos candidatos no certame e convocara-os para participarem do curso de formação, razão pela qual também não se evidencia a relevância da fundamentação içada pela agravante na inicial que justificaria o pedido da liminar de segurança. Destarte, infirmada a relevância da fundamentação esposada, tem-se que o provimento antecipatório que vindicara carece de suporte, não sendo viável sua concessão liminar. Nesse viés, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido liminar formulado pela agravante pela ausência de fundamento relevante, que é pressuposto plasmado na Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09, art. 7o, III). Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Ademais, não há risco de ineficácia da medida caso seja concedida ao final do processo, quando melhor analisadas as razões de fato e direito, assim como as provas pré-constituídas colacionadas pela agravante, pois, caso verificado o direito líquido e certo que invoca, ensejará a anulação judicial do ato administrativo atacado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interstício, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 147718455 - Pág. 1/2 (fls. 57/58) – ação principal. [2] - ID Num. 147718454 - Pág. 1 (fls. 21) – ação principal. [3] - ID Num. 147718455 - Pág. 1/2 (fls. 57/58) – ação principal. [4] - ID Num. 147718454 - Pág. 2 (fl. 22) e ID Num. 147718455 - Pág. 2/3 (fls. 58/59) – ação principal. [5] - ID Num. 147718459 - Pág. 7 (fl. 310) - ação principal. [6] - ID Num. 147718463 - Pág. 10 (fl. 338) e ID Num. 147718464 - Pág. 1 (fl. 353) - ação principal. [7] - ID Num. 147718466 - Pág. 1 a ID Num. 147718480 - Pág. 6 (fls. 355/431) - ação principal. [8] - ID Num. 147718454 - Pág. 2 (fl. 22) - ação principal.